Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708592-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY CARVALHO AMARAL AGRAVADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY CARVALHO DO AMARAL contra decisão 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de MELO IMOVEIS LTDA - ME. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 150041180 – autos de origem). A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 44549417). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Nos autos não há elementos que atestem a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator